Tribunal: STF
Processo: RE 217988
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-30
Data de publicação: 2001-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
LEI Nº 10.069/94, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO
PARA INGRESSO DA MAGISTRATURA. SERVIDOR PÚBLICO. APROVAÇÃO NA
FASE PRELIMINAR DO CERTAME. CURSO PREPARATÓRIO PARA INGRESSO
NA CARREIRA. DIREITO AO AFASTAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO E CONTAGEM
DESSE PERÍODO COMO EFETIVO EXERCÍCIO NO ÓRGÃO DE ORIGEM.
1.      Estatuto da Magistratura Estadual. Concurso público para
ingresso na carreira. Aprovação na fase preliminar do certame e
direito de afastar-se do serviço público para freqüentar o curso
preparatório para ingresso na magistratura, em razão de medida
liminar deferida. Aprovação, nomeação e investidura do candidato no
cargo. Conseqüência: perda do objeto do recurso.
2.      Período de afastamento do candidato para freqüentar o curso
preparatório para ingresso na magistratura. Contagem como tempo de
efetivo exercício no órgão de origem. Inconstitucionalidade, por
afronta aos artigos 61, § 1º, II, "c" e "d", segunda parte, e 128, §
5º, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário não conhecido, por prejudicado.